Tribunal: TJDFT
Processo: 0036278-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036278-18.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA MICHELE DE OLIVEIRA QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A MESMA FUNÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONVOLAÇÃO DE EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Quanto ao pedido de compensação por danos morais, a parte optou por deduzir fundamentos totalmente divorciados daqueles ventilados pela sentença. Nesse ponto, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. O art. 506 do Código de Processo Civil, ao tratar da eficácia subjetiva da coisa julgada, afirma que a sentença faz coisa julgada às partes, não prejudicando terceiros. Os contratados temporariamente não integraram a presente lide, razão pela qual inviável a estipulação de determinações em seu desfavor, sobretudo quando ocasionar o rompimento de vínculo contratual com a Fazenda Pública. 4. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo, caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos ainda no período de validade do certame. Precedentes STJ e STF. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, e §1o do Código de Processo Civil, reputando indevida a inversão do ônus da prova. Invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior no sentido de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 37, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, além da inobservância da tese firmada em sede repercussão geral no RE 837.311. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 373, incisos I e II, e §1o do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “somente o Ente público, responsável pela gestão da máquina administrativa, dispõe dos dados acerca do quantitativo de cargos vagos e da motivação que ensejou os contratos temporários (se para suprimento de vacância definitiva ou de afastamentos provisórios). Portanto, a prova em questão competia exclusivamente ao DISTRITO FEDERAL, seja porque constitui fato desconstitutivo do direito invocado pelo autor, seja porque somente ele tem acesso às informações essenciais para afastar a aparente ilegalidade do seu ato” (ID 10434151). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp 1023256/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). No que tange ao recurso extraordinário, à respeito da mencionada ofensa ao artigo 37, incisos I, II, III e IV, da Constituição Federal, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 837311/PI (Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18/4/2016 – Tema 784), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004